Tribunal: STJ
Processo: 0832684-93.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827848 - MA (2025
/0006457-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: L.T.O INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE SOUZA LEÃO - PE032175
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : AMANDA PINTO NEVES - MA017609
GIOVANNA WAIN SAN LAU - PI006697
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA49742891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f09aadd-4c3b-4df2-b528-55c040153f7e

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f09aadd-4c3b-4df2-b528-55c040153f7e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827848 - MA (2025
/0006457-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: L.T.O INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE SOUZA LEÃO - PE032175
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : AMANDA PINTO NEVES - MA017609
GIOVANNA WAIN SAN LAU - PI006697
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
REAJUSTE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução referentes ao pagamento dos reajustes
referentes às notas fiscais, atinentes ao Contrato Administrativo n. 127/2008, firmado na
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano. No Tribunal de origem, manteve-se a
sentença de improcedência, dando ensejo a interposição do recurso especial.
II - Ao que se tem dos autos, em embargos declaratórios, o Estado do Maranhão
apontou omissão em relação aos seguintes pontos: i) razão para a suposta liquidez; ii)
quanto à alegação do Estado referente à exceção do contrato não cumprido; iii) por não
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

analisar a alegação do dever da embargada em mitigar as próprias perdas, restringindo-se a
conceituar o instituto; iv) por ter ignorado por completo a alegação subsidiária relativa ao
excesso de execução; e v) por não se atentar ao entendimento do Tribunal de Contas da
União quanto à preclusão lógica do direito da embargada, à vista de não ter solicitado o
reajuste tempestivamente.
III - O Tribunal de origem não enfrentou tal questão, limitando-se a reiterar as razões
de decidir adotadas no acórdão anterior.
IV - Desta feita, no caso, o Tribunal de origem, apesar de provocado a se pronunciar,
por via dos embargos declaratórios, a respeito da alegação do recorrente, foi omisso quanto
ao expresso enfrentamento do tema. Nesse contexto, impõe-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, suprindo as omissões apontadas no recurso especial, enfrente a
tese recursal.
V - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, por violação
do art. 1.022 do CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como omissa, ainda que para
indicar os motivos pelos quais venha considerar tal questão impertinente ou irrelevante, na
espécie, prejudicadas as demais questões abordadas na irresignação recursal.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
em face do Acórdão pronunciado nos autos (e-STJ Fls. 686/699), a qual, datíssima
vênia, figura vitimado de erro material que incide em omissão sobre a realidade fática e
jurídica dos autos, uma vez que as ÚNICAS matérias questionadas nos Embargos
Declaratórios opostos pelo Embargado no Tribunal Estadual (e-STJ Fls. 459/467), sobre
“preclusão” e suposto “excesso”, foram EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS EM
AMBOS os Acórdãos questionados, tanto que as respectivas razões foram textualmente
citadas na Decisão que inadmitiu o Recurso Especial nos termos do art. 1.030 do CPC (e-
STJ Fls. 556/557), razão pela qual o Acórdão que aponta questões diversas, debatidas contra
a Sentença proferida em Primeira Instância, que NÃO foram questionadas pelo Embargado
no Tribunal, merece ser complementada para apreciar o caso efetivamente submetido a
Jurisdição, então NEGANDO provimento ao Agravo em Recurso Especial, porquanto
evidentemente NÃO ocorreu qualquer violação à Lei Federal
[...]
Portanto, NÃO pode haver dúvidas que as matérias arguidas nos Embargos
Declaratórios contra os Acórdãos proferidos no Tribunal Estadual (preclusão e excesso de
execução) foram efetivamente enfrentadas em AMBOS os Acórdãos proferidos, conquanto
obviamente não poderiam resultar em alteração da conclusão jurídica ofertada.
[...]
Diante da realidade fática e jurídica existente nos autos, obviamente que houve o
devido enfrentamento de TODA a matéria arguida pelo Estado/Embargado no Tribunal de
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

Justiça Estadual, em ambos os Acórdãos, afastando qualquer dúvida da INOCORRÊNCIA
de violação aos artigos arts. 489, § 1o, 927, 1.022 e 1.025, do CPC, pelo contrário, foram
devidamente considerados.
[...]
Portanto, mesmo sendo alterado o prazo final do contrato no aditivo, todas as outras
cláusulas restaram mantidas, inclusive a CLÁUSULA QUATORZE (e-STJ Fls. 149/150)
onde estabelecido os reajustes dos valores cobrados, a fórmula aplicável, cujos resultados
(do reajuste) não quitados estão sendo executados no presente Feito.
[...]
Tal pretensão vai de encontro com a máxima garantida pela Constituição Federal que
assegura, nos contratos com a Administração Pública, a “manutenção das condições efetivas
da proposta, nos termos da lei” (art. 37, inc. XXI), reverberando nos comandos legais
pertinentes (arts. 55, III; 57, § 1o; e 65, II, “c” e “d”, § 8o da Lei 8.666/93; arts. 92, V, § 3o;
130; 135, § 4o e 136, I e II da Lei 14.133/2021).
[...]
Por todo o exposto, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM AMBOS ACÓRDÃOS NO TRIBUNAL
ESTADUAL ORIGINÁRIO, a única conclusão plausível é que NÃO ocorreu preclusão
lógica do pedido de reajuste, uma vez que houveram requerimentos administrativos neste
sentido (e- STJ Fls. 154/159) e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato é garantia constitucional e prevista no ordenamento jurídico em vigor sobre a
matéria, que não pode ser desconsiderado pelo interesse do Estado/Embargado em
permanecer inadimplente com sua obrigação decorrente dos termos estabelecidos em
contrato firmado, objeto da cobrança perpetrada no presente Feito Executivo.
[...]
E não se pode olvidar que a intangibilidade da equação econômico financeira do
contrato administrativo é garantida pela Constituição (art. 37, inc. XXI), pela Lei no 8.666
/93 (arts. 55, III; 57, § 1o e 65, inc. II, “c” e “d”, § 8o), vigente na época do contrato
executado, do mesmo modo pela atual Lei no 14.133/2021 (arts. 92, V, § 3o; 130; 135, § 4o e
136, I e II da Lei 14.133/2021), não olvidando que os contratos públicos figurarem como
títulos extrajudiciais (art. 784, II do CPC).
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro
5/12/2017
14/12/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Estado do Maranhão em
desfavor da Execução de Título Extrajudicial n. 0808134-34.2017.8.10.0001, ajuizada pela
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

Lastro Engenharia e Incorporações Ltda. (L. T. O Incorporações e Construções
Ltda.) objetivando o pagamento dos reajustes referentes às Notas Fiscais n. 229, 230, 231 e
293, atinentes ao Contrato Administrativo n. 127/2008, firmado na Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Urbano.
Deu-se à causa o valor de R$ 1.766.404,20 (um milhão, setecentos e sessenta e seis
mil ,quatrocentos e quatro reais e vinte centavos).
O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, dando ensejo a
interposição do recurso.
Com efeito, ao que se tem dos autos, em embargos declaratórios, o Estado do
Maranhão apontou omissão em relação aos seguintes pontos: i) razão para a suposta
liquidez; ii) quanto à alegação do Estado referente à exceção do contrato não cumprido; iii)
por não analisar a alegação do dever da embargada em mitigar as próprias perdas,
restringindo-se a conceituar o instituto; iv) por ter ignorado por completo a alegação
subsidiária relativa ao excesso de execução; e v) por não se atentar ao entendimento do
Tribunal de Contas da União quanto à preclusão lógica do direito da embargada, à vista de
não ter solicitado o reajuste tempestivamente.
O Tribunal de origem não enfrentou tal questão, limitando-se a reiterar as razões de
decidir adotadas no acórdão anterior.
Desta feita, no caso, o Tribunal de origem, apesar de provocado a se pronunciar, por
via dos embargos declaratórios, a respeito da alegação do recorrente, foi omisso quanto ao
expresso enfrentamento do tema.
Nesse contexto, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
suprindo as omissões apontadas no recurso especial, enfrente a tese recursal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. EXISTÊNCIA.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE DA
MATÉRIA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
É necessário o retorno dos autos à instância de origem para a manifestação
acerca dos pontos reputados como omissos e que supra as omissões apontadas e
delimite os pedidos em que as partes saíram vencidas e vencedoras para a devida
fixação dos honorários sucumbenciais.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.523.198/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO
EXECUTADO. JUROS. PRECLUSÃO. TEMAS N. 810/STF E 905/STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Carrefour
Comércio e Indústria Ltda. contra a decisão que, nos autos do cumprimento de
sentença, relativo à repetição de indébito tributário, homologou cálculos apresentados
pela municipalidade em impugnação.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar o
prosseguimento da execução. Esta Corte negou provimento ao recurso especial do
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso do Município do Rio de Janeiro.
III - Considerando que o |Município do Rio de Janeiro, além de atender aos
demais pressupostos de admissibilidade, impugnou a fundamentação da decisão
agravada, faz-se de rigor o conhecimento do agravo, passando-se ao exame do
recurso especial interposto.
IV - Assiste razão ao recorrente no que toca à existência de omissão,
caracterizando a violação do art. 1022 do CPC/2015.
V - O recorrente em seus embargos declaratórios aponta que o acórdão
entendeu que "estaria preclusa a questão acerca da incidência de juros para a
repetição dos exercícios de 1994 a 1997, quando é certo que todo o ordenamento
jurídico brasileiro entende que a forma de cômputo de juros é norma de ordem
pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo, e sobre a qual não se opera
preclusão".
VI - Sustenta nos embargos de declaração que há decisões dos Tribunais
Superiores que não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que denota omissão
quanto ao Tema Repetitivo n. 905 do STJ e Tema n. 810 do STF.
VII - Embora esteja claro o argumento da embargante, o Tribunal a quo deixou
de apreciar a questão, o que indica o malferimento do art. 1022 do CPC/2015. Com o
mesmo diapasão, destaco os seguintes precedentes, in verbis: (AgInt no REsp n.
1.537.418/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e AREsp n. 1.562.331/RS, relator Ministro Herman
8/6/2020
10/6/2020
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
12/11/2019
19/12/2019
VIII - Merece provimento o recurso para anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem se manifeste
especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
IX - Os embargos de declaração, fundados no art. 1.022, II, do CPC/2015, têm
o desiderato de obter o pronunciamento do julgador sobre ponto ou questão que
deveria ter sido analisada.
X - A alegada omissão somente será considerada quando a questão seja de tal
forma relevante que deva o julgador se pronunciar. Essa é a dicção do referido
dispositivo legal.
XI - A controvérsia está fundada sobre o cabimento de condenação em
honorários sucumbenciais quando rejeitada a impugnação da Fazenda Pública em
cumprimento de sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
XII - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186
/RS (DJe
), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o
21/10/2011
entendimento a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em
impugnação ao cumprimento de sentença, decidindo que não são cabíveis quando
rejeitada a impugnação.
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

XIII - A Súmula n. 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda
Pública, expressamente prevê "na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".
XIV - Esta Corte Superior, ainda que após a edição do CPC/2015, manteve
esse entendimento, consoante os seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.864.374
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
8/9/2020
DJe de
e REsp n. 1.812.245/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
14/9/2020
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2019.)
25/6/2019
XV - Segundo a jurisprudência desta Corte, a litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: (AgInt no
REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
XVI - As omissões apresentadas pelo recorrente não apresentam relevância
para a situação deslindada no presente feito, não sendo então de rigor o
pronunciamento do julgador acerca das referidas questões, não sendo considerada
omissão a ausência de pronunciamento dos temas para os fins dos arts. 535, II, do
CPC/1973 ou 1.022, II, do CPC/2015.
XVII - Afasta-se ainda a ofensa aos arts. 85, § 7o, 80, IV e VI, e 81, ambos do
CPC/2015, pelas mesmas razões alhures fundamentadas.
XVIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, por violação do
art. 1.022 do CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como omissa, ainda que para
indicar os motivos pelos quais venha considerar tal questão impertinente ou irrelevante, na
espécie, prejudicadas as demais questões abordadas na irresignação recursal.
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:25
Código de Controle do Documento: 97402335-ff1c-4684-8c4a-692a77674558

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.827.848 / MA
Número Registro: 2025/0006457-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08081343420178100001 08326849320178100001 8081343420178100001 8326849320178100001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : AMANDA PINTO NEVES - MA017609
GIOVANNA WAIN SAN LAU - PI006697
AGRAVADO
: L.T.O INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE SOUZA LEÃO - PE032175
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L.T.O INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE SOUZA LEÃO - PE032175
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : AMANDA PINTO NEVES - MA017609
GIOVANNA WAIN SAN LAU - PI006697
TERMO
Documento eletrônico VDA49724577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: 911c9acc-8f2b-49f4-9b98-9be42a8aebf1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: 911c9acc-8f2b-49f4-9b98-9be42a8aebf1